Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-10.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Atenuante.
1 – Provado que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões leves - situação confirmada pela vítima, pela testemunha e pelo laudo de exame de corpo de delito -, não é caso de se absolvê-lo do crime de lesão corporal nem desclassificar a conduta.
2 – Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP se não há prova de que o réu agiu sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima - a única versão que consta nos autos é da vítima, que relatou que manteve relacionamento com a ex-esposa do réu, quando já findo os laços conjugais entre eles.
3 - Apelação não provida.